Tribunal: STF
Processo: Pet 13285
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental na petição. Prerrogativa de foro. Aplicação aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. AP 937 QO/RJ. Agravo Regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo recorrente contra decisão que declinou da competência para a instância de origem, porquanto não se verificou, até o momento, vinculação entre o fato investigado e o exercício de função parlamentar.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o exercício do mandato parlamentar, por si, representa causa suficiente para afirmar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 53 da Constituição Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, no julgamento da AP 937 QO/RJ, de que o foro por prerrogativa de função aplica-se aos crimes praticados no exercício e em razão do cargo. 



    4. No julgamento da referida questão de ordem, o Plenário fixou as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CF/1988, arts. 53, 1º.



    Jurisprudência relevante citada: AP 937 QO/RJ.